Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009390-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIELA LAVINIA DE SOUZA - CPF: 059.036.131-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Pena de multa. Extinção da punibilidade. Hipossuficiência financeira comprovada. Tema 931 do stj. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa imposta na Ação Penal nº 0019694-84.2016.8.11.0042, por tráfico de drogas, visando que seja extinta a sanção pecuniária.

II. Questão em discussão

Hipossuficiência econômica a impossibilitar o pagamento da pena de multa.

III. Razões de decidir

A condenação a pena de multa deriva de imposição legal e se trata de sanção cumulativa e não alternativa à reprimenda corporal (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
).

“
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
”

A agravante assevera ser hipossuficiente por trabalhar como “diarista”, auferindo renda mensal de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), bem como residir na residência da avó, a demonstrar impossibilidade de arcar com a pena pecuniária.

A Defesa apresentou elementos que corroboram com a alegação de hipossuficiência da agravante, a ser aplicável a tese fixada no julgamento do Tema nº 931 do STJ
, “até mesmo porque impor ao agravante a impossibilidade de extinguir a punibilidade por conta de uma multa cujo pagamento não pode ser comprovadamente exigido seria impor uma pena perpétua, em desacordo com os preceitos do ordenamento jurídico brasileiro.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para extinguir a pena de multa.

Tese de julgamento
:

A pena de multa poderá ser extinta após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, desde que comprovada a hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 01.03.2024 (Tema 931); TJMT, AgExPe nº 1015012-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 30.07.2024; TJMT, AP nº 1035103-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 28.02.2025; TJMG, AgEx nº 1.0000.24.200153-5/001, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1009390-23.2025.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S): GABRIELA LAVINIA DE SOUZA

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por GABRIELA LAVINIA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU nº 0007432-65.2018.8.11.0064), que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa imposta em condenação pelo cometimento de tráfico de drogas – art. 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/2006 – (SEEU nº 0019694-84.2016.8.11.0042).

A agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com a pena de multa.

Requer o provimento para que “
seja extinta a pena de multa pela hipossuficiência
” (ID 277153350).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 277153350).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 277153350).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Condenado ao pagamento a pena de multas - Insurgência defensiva - Pretensão de extinção do pagamento da referida pena - Alegação de hipossuficiência financeira, assistido pela Defensoria Pública - Não acolhimento - Hipossuficiência não demonstrada - Agravante que se encontra exercendo atividade laboral, reunindo, portanto, condições de arcar com a pena pecuniária imposta, ainda que de forma parcelada - Manutenção da r. decisum que se impõe - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procuradora de Justiça - ID 285707353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.10.2016, a agravada foi condenada a 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006 – (ID 277153350/ fls. 34).

Esta e. Câmara, em 21.9.2017, proveu parcialmente a Apelação criminal nº 61472/2017 para readequar as penas da agravada a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (ID 277153350/ fls. 39).

Em 26.3.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] I – DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA MULTA

Aduz a Defesa que a recuperanda possui condição financeira precária, exerce função de diarista, recebe salário de R$ 1.300 (um mil e trezentos reais), impossibilitada de arcar com qualquer responsabilidade financeira mínima, requer a isenção do pagamento da pena de multa.

Em que pesem os argumentos da defesa, constato que é indiferente, no caso em tela, a condição financeira da apenada, tendo em vista que a pena de multa integra a reprimenda total imposta na sentença condenatória. [...]

Assim, indefiro o pedido de isenção da pena de multa.

II – DO PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA Em sendo requerido o parcelamento da pena de multa, desde já, defiro-o. Para efetuar o pagamento da pena de multa, o (a) apenado (a) deverá acessar a página eletrônica do
https://www.sefaz.mt.gov.br/arrecadacao/darlivre/menudarlivre?outrosOrgaos=true
, clicar em “Secretaria de Segurança Pública – FESP e após em “Pessoa Física”. Na tela seguinte do site, deve preencher o CPF do sentenciado. Ao preencher o formulário para emissão das guias, os seguintes dados devem ser observados: (a) selecionar o município; (b) inserir o mês e o ano em que está sendo realizado o pagamento; (c) Especificação da receita: 6523 – FUNDO PENITENCIÁRIO-MT (FUNPEN); (d) 100001 – Multas Criminais e Prestações Pecuniárias; (e) Inserir a data de vencimento e o valor da pena de multa, se houver sido deferido o parcelamento da dívida, inserir em informações qual parcela está sendo paga.

Inexistindo pagamento ou manifestação defensiva no prazo supra, extraia-se certidão da dívida e encaminhe-se ao Ministério Público, uma vez que a quitação do valor é pré-requisito para futura extinção da pena
.” (Cristhiane Trombini Puia Bagio, juíza de Direito – ID 277153350)

Pois bem.

A agravante cumpriu integralmente a pena corporal imposta [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão], mas não arcou com a sanção pecuniária [583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa], conforme Relatório de Atestado de Pena (ID 277153350 / fls. 267).

O Juízo singular indeferiu o pedido de extinção da pena de multa por entender que “
é indiferente, no caso em tela, a condição financeira da apenada, tendo em vista que a pena de multa integra a reprimenda total imposta na sentença condenatória.”
(ID 277153350).

A condenação a pena de multa deriva de imposição legal e se trata de sanção cumulativa e não alternativa à reprimenda corporal (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Todavia, o c. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos, fixou o Tema nº 931, com a seguinte tese: “
o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
” (Precedentes: REsp nº 2.090.454/SP, Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz – 1º.3.2024; REsp nº 2.024.901/SP, Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz – 3.10.2024; REsp nº 1.785.383/SP, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.11.2021; REsp nº 1.519.777/SP, Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz – 16.8.2016). Em síntese, a pena de multa poderá ser extinta após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, desde que comprovada a hipossuficiência (TJMT, AgExPe nº 1015012-20.2024.8.11.0000 - Rel. Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 30.7.2024).

A agravante assevera ser hipossuficiente por trabalhar como “diarista”, auferindo renda mensal de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), bem como residir na residência da avó Libertina Santina de Souza, a demonstrar impossibilidade de arcar com a pena pecuniária [583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa].

No caso, “
não consta nos autos qualquer elemento probatório concreto [...] que indique ter o agravado condições de arcar com a pena de multa imposta na sentença”
(TJMT, 1028999-26.2024.8.11.0000, Rel.: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – 20.2.2025).

Noutro giro, a Defesa apresentou elementos que corroboram com a alegação de hipossuficiência da agravante, a ser aplicável o Tema nº 931 do c. STJ
, “até mesmo porque impor ao agravante a impossibilidade de extinguir a punibilidade por conta de uma multa cujo pagamento não pode ser comprovadamente exigido seria impor uma pena perpétua, em desacordo com os preceitos do ordenamento jurídico brasileiro.”
(TJMT, AP nº 1035103-34.2024.8.11.0000, Rel.: Des. Juvenal Pereira da Silva – 28.2.2025).

Em situação semelhante, decidiu o e. TJMG:

“
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado não impede a extinção da punibilidade do agente, salvo se concretamente comprovada a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo reeducando (Tema Repetitivo n. 931 do STJ) - "In casu", não há elementos que indiquem a possibilidade de pagamento por parte do apenado, pelo contrário, os documentos trazidos aos autos corroboram com a alegação de hipossuficiência do reeducando, caso em que é devido o reconhecimento da extinção da punibilidade.”
(AgEx nº 1.0000.24.200153-5/001, Relator: Des. Haroldo André Toscano de Oliveira -30.7.2024).

Sob ótica sócio filosófica, riqueza se materializa, pobreza se presume pela ausência.

Logo, impõe-se reformar a decisão agravada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para extinguir a pena de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025